Tribunal: TJPA
Processo: 0835571-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835571-36.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para ratificar a obrigação de internação e tratamento, mas indeferiu o pleito de danos morais, sob o fundamento de controvérsia contratual plausível, fixando honorários com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de internação em situação de urgência enseja dano moral indenizável, bem como o respectivo quantum; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária sucumbencial, com afastamento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a negativa indevida de cobertura por plano de saúde, em regra, não gera dano moral automaticamente, exigindo a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual.

4.

O STJ excepciona essa regra nas hipóteses de recusa de cobertura em situação de urgência ou emergência, reconhecendo o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

5.

No caso concreto, a internação foi requerida no setor de urgência e emergência, diante de agravamento contínuo do quadro respiratório e risco à incolumidade da paciente, o que caracteriza situação de urgência apta a ensejar dano moral presumido.

6.

A fixação do quantum indenizatório deve observar o art. 944 do Código Civil e o método bifásico adotado pelo STJ, considerando o interesse jurídico lesado, os precedentes em casos análogos e as circunstâncias específicas, como gravidade do dano, grau de culpa do agente e condições das partes.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, em casos análogos de negativa indevida de cobertura, indenização entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, sendo adequado, diante do caso, fixar a compensação em R$ 3.000,00.

8.

A correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, observando-se a Taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária, nos termos da Lei nº 14.905/24.

9.

Com o reconhecimento do dano moral, a sucumbência passa a ser integral da operadora de saúde, afastando-se a sucumbência recíproca, devendo a base de cálculo dos honorários considerar a soma das pretensões condenatória e declaratória.

10.

Mantém-se o percentual de 10% fixado na sentença, por atender aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza consumerista da demanda, a ausência de complexidade elevada e o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa indevida de cobertura por plano de saúde, quando relacionada a procedimento de urgência ou emergência, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

2.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando precedentes em casos semelhantes e as circunstâncias específicas do caso concreto.

3.

Reconhecido o dano moral, afasta-se a sucumbência recíproca, atribuindo-se integralmente os ônus sucumbenciais à parte vencida, mantido o percentual fixado nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CC, arts. 944 e 953, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.199.070/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, REsp nº 2.142.966/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, AREsp nº 2.346.349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2025; STJ, REsp nº 2.216.335/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12.09.2011; STJ, REsp nº 2.168.312/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0820689-45.2017.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0833408-59.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0835571-36.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - OAB CE 23.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:
de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais
proposta por
MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA

em desfavor de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
ao argumento de que dada a negativa de internação em caráter de urgência diante da carência, sofreu abalos de ordem moral.

Sentença:
de parcial procedência do pleito, ratificando a obrigação de fazer (
internação e tratamento
), contudo, indeferindo o pedido de dano moral diante da possibilidade de ambas as partes debaterem a interpretação e aplicação contratual.

Recurso:
por
MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA
apontando equívoco na sentença, uma vez que

a negativa de cobertura de procedimento urgente – internação – atrai a responsabilização moral, bem como, a partir do acolhimento, haja a majoração da verba honorária sucumbencial ao Fundo da Defensoria Pública.

Levante manejado:
em 10 de abril de 2025.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

26870664.

Conclusos ao gabinete em:
22 de outubro de 2025, após redistribuição por prevenção ao ID. 30966724.

É o relatório que apresento.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0835571-36.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARIA EUNICE DE CRISTO ROSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - OAB CE 23.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço do recurso.

São 2 (dois) temas em debate: a) dano moral decorrente da negativa com seu respectivo
quantum
e b)
quantum
da verba honorária sucumbencial.

1.

Quanto ao Dano Moral. Recusa indevida. Procedimentos gravados de urgência. Exceção. Dano moral in re ipsa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que
"a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual."
(REsp n. 2.199.070/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de
10/4/2025.
)

Compreensão mantida e reafirmada em: REsp n. 2.142.966/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025
.

Frise-se que as particularidades estão adstritas a análise se (...)
dessa recusa, decorrer agravamento de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde.
(...) (AREsp n. 2.346.349/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de
1/7/2025.
)

Contudo, nos casos em que há a disposição de urgência, “a compensação por danos morais é cabível diante da negativa indevida de cobertura em situação de urgência, sendo desnecessária a prova do prejuízo, dada a natureza in re ipsa do dano moral. (...)”

(REsp n. 2.216.335/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025.
)

Desta forma, via de regra não há que se falar em dano moral pela simples recursa adiante considerada pelo Poder Judiciário como indevida sem prova do agravamento da condição de saúde do paciente, a não ser que o pedido feito à Operadora de Saúde tenha sido gravado como de urgência.

Na hipótese dos autos, o requerimento de internação foi feito na no setor de urgência e emergência do Hospital Rio Mar, diante do contínuo agravamento do quadro geral da paciente e risco a sua incolumidade, razão pela qual faz incidir a hipótese de dano moral
in re ipsa
, restando ao julgador o cotejo da cifra indenizatória.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nas hipóteses de
negativa de cobertura de procedimento por recusa tornada indevida
, este Tribunal se manifestou que o importe a título de reparação deve gravitar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, por indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – ART. 196 DA CRFB/88 - PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – DANO MORAL CONFIGURADO E EM VALOR QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE, ADEQUEAÇÃO E RAZOABILIDADE - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820689-45.2017.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024)

Pelo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

“(...) A recusa indevida de atendimento configurou falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. Impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833408-59.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

Desta forma, entendo que pelas circunstâncias do caso concreto
– quadro respiratório que não se agravou -
que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos
monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Correção do dano moral:
da data do arbitramento (sentença). Súm. 362 STJ.
Os juros quanto do dano moral
serão contados do evento danoso (dia da negativa) Súm. 54 STJ.

2.

Do Quantum da verba honorária sucumbencial.

Notadamente, o primeiro marcador a ser recalibrado é quanto a sucumbência que deixa de ser recíproca, e com o presente julgamento, passa a ser integral em desfavor da Operadora de Saúde, pois atendidos
ainda que parcialmente
todos os pedidos da exordial (obrigação de fazer e danos morais).

Diante da natureza condenatória da sentença (dano moral) e declaratória (obrigatoriedade de cobertura), o valor base dos honorários é a soma das duas pretensões as quais o Requerido sucumbiu.
v. g.
(REsp n. 2.168.312/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Fixada em sentença a verba honorária no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, não há que se falar em recomposição do importe, conforme os requisitos erigidos nos art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No que pertine a alíquota, nota-se a impossibilidade de majoração para patamar superior a 10% (dez porcento), dada a natureza da discussão (ação consumerista) não deter maior complexidade
– inclusive tendo o julgamento sido antecipado-
. As razões expostas em apelação, a bem da verdade, mostram a diligência usual da Defensoria Pública, que por si só não são capazes de informar a cifra deferida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para conceder o dano moral no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme precedentes desta Relatora e do STJ. Afasta-se a sucumbência recíproca, doravante integralmente atribuída ao Plano de Saúde. Sentença mantida nos seus demais termos
.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2026